Tribunal: TJMT
Processo: 1022792-11.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022792-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVANTE), ADILSON MARTINS SILVA - CPF: 458.170.221-68 (AGRAVADO), LUZINETE MIRANDA MARTINS - CPF: 571.811.441-20 (AGRAVADO), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA –
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE PROLONGA DESDE 2018 – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE –PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sistema instituído pelo CNJ tem por objetivo apenas a divulgação da ordem de indisponibilidade de bens indistintos, conforme consta no art. 2º do Provimento de n. 39, de 25/07/2014, expedido pelo Conselho Nacional de Justiça.

2. Sendo assim, cabe ao magistrado de primeira instância utilizar-se da respectiva ferramenta para lançamento de ordem indistinta de indisponibilidade de bens imóveis, mesmo porque o Sistema CNIB constitui uma ferramenta à disposição do Poder Judiciário para promover a satisfação do credor, notadamente nos casos em que frustradas diligências para localização de bens da parte devedora.

3. No presente caso,

compulsando os autos de origem é possível constatar o pedido de cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência foi promovido em 2018 e desde então o Agravante vem realizando tentativas de busca de bens em nome dos Agravados.

4.
AGRAVO PROVIDO
para, reformar a decisão agravada,
no sentido de reconhecer a possibilidade de inserção da ordem de indisponibilidade em nome dos Agravados junto ao SISTEMA CNIB
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DUÍLIO PIATO JÚNIOR
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença de Ação Monitória n. 0001494-35.2005.8.11.0003
promovido em face de
ADILSON MARTINS SILVA
e
LUZINETE MIRANDA MARTINS
, o qual
INDEFERIU o pedido de indisponibilidade de bens
e determinou a INTIMAÇÃO do Exequente/Agravante para indicar bens à penhora, sob a pena de extinção e arquivamento dos autos.

Em suas razões recursais (id. 233464168), o Agravante sustenta, em síntese, que
“propôs Ação de Execução em face dos Agravados Adilson Martins Silva e Luzinete Miranda Martins com o fito de efetuar a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrado, consoante Decisão proferida por este Douto Juízo em 18 de abril de 2.018 (Id. 71813925, fls. 219)”
, bem como que “os Agravados foram intimados, na pessoa de seu procurador, para que efetuasse o pagamento dos honorários sucumbenciais devido, consoante Decisão (Id. 72239865), decorrendo o prazo, sem manifestação, (Id. 104164725). Assim, conclui-se que, mantiveram-se inertes perante o cumprimento de suas obrigações legais assumidas perante o Agravante, ou seja, quitando o valor devido”.

Desse modo, a ação foi convertida em cumprimento de sentença e desde então o Agravante realiza diversas tentativas de localização de bens móveis e imóveis dos devedores, bem como localização de ativos financeiros; mediante a utilização do Sistema
Sisbajud
e do
Renajud
.

Sustenta ainda, que
“foram realizadas quebras de sigilo fiscal, onde constatou-se por meio do Sistema Infojud, que os Agravados não apresentaram junto à Receita Federal suas Declarações de Imposto de Renda, referente ao triênio 2010-2012”
e que
“em 16 de janeiro de 2.009 a Exequente promoveu junto ao RGI local a busca de bens imóveis registrados no CPF dos Devedores, no entanto esta restou infrutuosa considerando a não localização de imóveis de propriedade dos Devedores”
.

Sendo assim, diante das inúmeras tentativas frustradas de localização de bens passiveis de penhora o Agravante postulou pela inclusão do nome dos Agravados junto ao Sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Entretanto, o pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
ao fundamento de que
“a decretação da medida de indisponibilidade de bens do devedor é medida excepcional, porque impede a transferência do patrimônio da pessoa atingida, e reclama, como consequência, a observância precípua dos seguintes requisitos: citação do executado, não pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal e não localização de bens penhoráveis, justifica-se, portanto, a pretensão relativa a decretação da indisponibilidade de bens e direitos da parte executada”
, razão pela qual o agravo foi interposto.

Nesse contexto, o Agravante requer
“
LIMINARMENTE
a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja concedido efeito ativo ao presente Agravo (...), pois, inexistem dúvidas de que o presente feito se enquadra nas hipóteses de concessão da antecipação da tutela, com a atribuição do efeito ativo, determinando que o Juízo a quo proceda a inclusão de indisponibilidade de bens no CPF/MF dos AGRAVADOS junto ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, outorgando indisponibilidade de bens em nome dos Agravados de valor suficiente para pagamento do débito, até o pronunciamento final, da Câmara”
.

E no mérito, requer o provimento do agravo para, reformando a decisão agravada, reconhecer
“a possibilidade, o direito e a necessidade latente de efetivar-se a indisponibilidade de bens no CPF dos Agravados junto ao sistema da CNIB, na busca da efetividade e celeridade da tutela executiva”
, mantendo a liminar concedida.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 233554656).

Por meio de decisão lançada no id.
233958679 deferi, em parte,
o efeito suspensivo pretendido, apenas para determinar a suspensão dos autos de origem até o julgamento do mérito do presente agravo.

Os
Agravados, apesar de devidamente intimados, deixaram de apresentar contrarrazões (id. 2409231177).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DUÍLIO PIATO JÚNIOR
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença de Ação Monitória n. 0001494-35.2005.8.11.0003
promovido em face de
ADILSON MARTINS SILVA
e
LUZINETE MIRANDA MARTINS
, a qual
INDEFERIU o pedido da parte Exequente para proceder com a inscrição do CPF/MF do Executado junto a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB.

Para tanto, argumenta em suas razões de agravo que
“propôs Ação de Execução em face dos Agravados Adilson Martins Silva e Luzinete Miranda Martins com o fito de efetuar a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrado, consoante Decisão proferida por este Douto Juízo em 18 de abril de 2018”
e desde a conversão da ação em cumprimento de sentença
“realiza diversas tentativas de localizar bens em nome dos Devedores, capazes de garantir o pagamento do débito, porém, todas as tentativas restam infrutuosas”
.

Sustenta, ainda, foi tentada a
localização de ativos financeiros; mediante a utilização do Sistema
Sisbajud
e do
Renajud
, bem como que
“foram realizadas quebras de sigilo fiscal, onde constatou-se por meio do Sistema Infojud, que os Agravados não apresentaram junto à Receita Federal suas Declarações de Imposto de Renda, referente ao triênio 2010-2012”
e, ainda, que diligenciou junto ao RGI local pretendendo a busca de bens imóveis em nome dos Executados/Agravados, contudo, foi frustrado em todas as tentativas.

Diante do que postulou pela inclusão do nome dos Agravados junto ao Sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, mas teve seu pedido indeferido, ante a excepcionalidade da medida.

Necessário registrar que, em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

No que diz respeito à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sistema instituído pelo CNJ, vale frisar que o mesmo tem por objetivo apenas a divulgação da ordem de indisponibilidade de bens indistintos, conforme consta no art. 2º do Provimento de n. 39, de 25/07/2014, expedido pelo Conselho Nacional de Justiça, cujo teor destacamos abaixo:

"Art. 2º. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada."

Logo, não é forçoso concluir que o Sistema CNIB não se presta à pesquisa de imóveis em nome dos executados.

Desse modo, cabe ao magistrado de primeira instância utilizar-se da respectiva ferramenta para lançamento de ordem indistinta de indisponibilidade de bens imóveis, mesmo porque o Sistema CNIB constitui uma ferramenta à disposição do Poder Judiciário para promover a satisfação do credor, notadamente nos casos em que frustradas diligências para localização de bens da parte devedora.

A propósito, destaco os seguintes julgados deste e. Tribunal, dois dos quais desta Câmara Julgadora:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA - ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - PEDIDO DA EXEQUENTE PARA INDISPONIBILIDADE DOS BENS IMÓVEIS DA PARTE EXECUTADA PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB E NEGATIVAÇÃO DOS NOMES DOS EXECUTADOS VIA SERAJUD - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), constitui uma ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação do credor, notadamente nos casos em que frustradas diligências para localização de bens da parte devedora. De igual modo, óbice não há para que seja determinada a negativação dos nomes dos executados via SERASAJUD. Prestigia-se, assim, a razoável duração do processo e a efetividade da Execução.

(TJ-MT - AI: 10022561320238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023). (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
CNIB constitui importante instrumento para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas para satisfação do crédito. Diante da inércia do devedor que, mesmo citado e intimado, não respondeu a nenhum ato, resistindo há mais de 10 (dez) anos ao pagamento da dívida, bem como considerando a frustração das tentativas de encontrar bens penhoráveis do Executado, cabível a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio imobiliário por meio da CNIB, a fim de garantir a satisfação do crédito e dar efetividade à tutela jurisdicional.

(TJ-MT 10152310420228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS - INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ - DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS - PESQUISA NO SREI - VIABILIDADE - BUSCAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS - PEDIDO DE NOVAS BUSCAS - DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DA ÚLTIMA BUSCA - RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Os Provimentos nº 39/2014 do CNJ e 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção da ordem de indisponibilidade no CNIB e é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais. Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021). Considerado o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa realizada nos autos, resta pertinente a efetivação de nova consulta via sistemas conveniados.

(TJ-MT - AI: 10189860220238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2023)

(Destaquei)

No presente caso, vê-se que a decisão agravada foi prolatada com o seguinte fundamento:

“(...)

Assim, o referido provimento se destina a “recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”, e tem por finalidade “a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”.

Dessa forma, a decretação da medida de indisponibilidade de bens do devedor é medida excepcional, porque impede a transferência do patrimônio da pessoa atingida, e reclama, como consequência, a observância precípua dos seguintes requisitos: citação do executado, não pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal e não localização de bens penhoráveis, justifica-se, portanto, a pretensão relativa a decretação da indisponibilidade de bens e direitos da parte executada.

No presente caso, observa-se que a parte exequente não demonstrou que diligenciou na busca de bens em nome dos devedores, sobretudo porque realizada uma única consulta junto ao sistema Sisbajud, sem adoção de qualquer outra medida no intento de satisfazer a execução.

(...)”

Contudo, compulsando os autos de origem é possível constatar o pedido de cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência foi promovido em 2018 e desde então o Agravante vem realizando tentativas de busca de bens em nome dos Agravados.

Com essas considerações, revendo a decisão proferida em caráter preliminar,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para,
reformar a decisão agravada, no sentido de reconhecer a possibilidade de inserção da ordem de indisponibilidade em nome dos Agravados junto ao SISTEMA CNIB
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024